Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742257-52.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEULABIHAN MESQUITA E SILVA MONTENEGRO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno (ID.11832291) questionando a decisão proferida em juízo negativo de admissibilidade (ID.11142474). Despacho de ID. 12176557 determinou a manifestação do agravante acerca da incompatibilidade entre o objeto do processo e o agravo manejado. A petição de ID. 13564171 requereu expressamente o desentranhamento da petição de ID. 11832291. É o breve relatório. Decido. Conforme bem verificado no despacho de ID. 12176557, os objetos da lide e do respectivo agravo em nada coincidem. Dessa feita, com o expresso requerimento do agravante ao desentranhamento da respectiva peça processual, bem como a inexistência de outras petições questionando a decisão proferida em sede de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, constata-se a ocorrência da preclusão temporal e, consequentemente, o trânsito em julgado do presente processo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Desentranhe-se a petição de ID. 11832291, conforme requerido na petição de ID. 13564171. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal